Tribunal: TJSP
Processo: 2026245-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Nas circunstâncias, ausente prova da data da efetiva desocupação do imóvel pelos autores da demanda por rescisão de compromisso de compra e venda, a solução reside na adoção do trânsito em julgado, sem prejuízo de que a ré "busque em ação autônoma eventual" diferença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2026245-19.2020.8.26.0000, da Comarca de
Votuporanga,
em
que
é
agravante
KONSTRU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e são
agravados MARCOS ALBERTO BALDAN e SOYLA
LEON MEGIAS BALDAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2026245-19.2020.8.26.0000 Ck 15420e
2
Voto no 42.237
Agravo de instrumento no 2026245-19.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1007516-75.2018.8.26.0664 e no
0004899-28.2019.8.26.0664
1a Vara Cível de Votuporanga
Agravante: Konstru Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Marcos Alberto Baldan e Soyla Leon Megias
Baldan
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, ausente prova da
data da efetiva desocupação do imóvel
pelos autores da demanda por rescisão
de compromisso de compra e venda, a
solução reside na adoção do trânsito em
julgado, sem prejuízo de que a ré
“busque em ação autônoma eventual”
diferença.
Incorporadora, ré agrava da respeitável
decisão (fl. 88 dos autos de cumprimento de sentença) que,
na fase de cumprimento de sentença de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel, fixou o termo
final da taxa de ocupação na data do trânsito em julgado,
junho de 2019. Insiste em que o título estabeleceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2026245-19.2020.8.26.0000 Ck 15420e
3
indenização pelo uso do imóvel a partir da inadimplência até
a reintegração na posse do imóvel, que não ocorreu, e em
que os autores “abandonaram o imóvel” “e em nenhum
momento fizeram a entrega das chaves”.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 22) e vieram preparo (fls. 19/20),
resposta (fls. 26/29) e informações (fls. 34/36).
É o relatório.
A fixação do termo final da taxa de
ocupação na reintegração de posse ficou estabelecida no
título.
Todavia, não houve reintegração de
posse, como sustentou a ré, que também acrescentou que os
autores abandonaram o imóvel (fls. 82/84 dos autos
originários), o que eles contrariam, deu-se “em setembro de
2018”, quando do ajuizamento (fl. 53).
Em tais circunstâncias e ausente prova
da data da efetiva desocupação do imóvel, a solução é
mesmo a que a deu a respeitável decisão, a adoção do
trânsito em julgado, junho de 2019, sem prejuízo de que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2026245-19.2020.8.26.0000 Ck 15420e
4
“busque em ação autônoma eventual” diferença (fl. 71).
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator